Tribunal: TJMT
Processo: 1003416-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003416-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

“Ainda que a pessoa jurídica possa ser beneficiada com gratuidade judiciária, a concessão da benesse deve ser indeferida quando os documentos juntados não comprovarem a alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira.”
(TJ-SC - AI: 40171264120188240900 Capital 4017126-41.2018.8.24.0900, Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 21/03/2019, Segunda Câmara de Direito Civil).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1003416-73.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos de ação de arbitramento de honorários interposto em face de
BANCO BRADESCO S.A.,
indeferiu o pedido de isenção de custas ou gratuidade da justiça.

Intimado para comprovar ser merecedor da benesse juntou documentos.

Requereu, ao final, o deferimento da
“antecipação de tutela recursal, o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, com fundamento no artigo 1.019, I, do CPC, para o fim de suspender provisoriamente a cobrança das custas processuais de distribuição no processo de origem e impedir que o feito seja extinto por ausência de recolhimento do preparo. c) ao final, dar provimento ao recurso para reformar a r. decisão agravada para reconhecer a hipótese de isenção das custas processuais ao agravante com fundamento na Lei Estadual no 11.077/2020, que alterou a Lei Estadual no 7.603/2001, ou, subsidiariamente, conceder ao agravante o benefício da justiça gratuita, com fulcro no art. 98 e seguintes do CPC, por não possuir atualmente condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e manutenção.”

A liminar foi indeferida.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, n
o caso dos autos,
o conjunto probatório não é suficiente para corroborar a incapacidade econômica do agravante.

Como se sabe, deve ser amparado pelo referido benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito.

A Constituição Federal estabelece também em seu art. 5o, inc. LXXIV que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício. Anote-se, ainda, que a simples declaração de pobreza gera apenas presunção relativa acerca da necessidade da assistência gratuita, podendo o julgador verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Sobre o assunto já se pronunciaram os notáveis NELSON NERY JR e ROSA MARIA ANDRADE NERY,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora RT, 2010 - grifei).

Nesse sentido:

IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. RENDA DO IMPUGNADO. DECLARAÇÃO POBREZA DESCONSTITUÍDA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIDA. Deve ser indeferida a justiça gratuita, quando a declaração de pobreza firmada for desconstituída em razão da comprovação de renda do impugnado por meio de cópia de seu contracheque.
(TJ-MG - AC: 10625120119528001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 04/09/2013, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2013)

Todavia, como já sopesado quando da análise da liminar,
tendo em vista os documentos juntados aos autos nenhum está hábil para comprovar, de forma satisfatória, a hipossuficiência alegada.

Assim, o desprovimento do recurso é medida impositiva.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ESCRITÓRIO ADVOCACIA - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. A pessoa jurídica que preencher os pressupostos legais terá direito à gratuidade da justiça. A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
(TJ-MG - AI: 10000221980303001 MG, Relator: Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de honorários advocatícios – Pedido de justiça gratuita formulado pelo autor, advogado – Afastamento do benefício com base em elementos objetivos de condições econômicas do requerente – Ausência de prova de situação que permita a concessão da gratuidade – Pedido subsidiário de diferimento do pagamento que também fica rejeitado – Situação em não se enquadra nas hipóteses do art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003 – Pleito de sigilo processual que não tem embasamento nos incisos do art. 189 do CPC – Mero fato de se tratar de relação entre advogado e cliente que não faz com que todo o processo deva ser mantido em sigilo – Ausência de causa para se excepcionar a regra da publicidade dos atos processuais – Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJ-SP - AI: 21830659520228260000 SP 2183065-95.2022.8.26.0000, Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 18/08/2022, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Ainda que a pessoa jurídica possa ser beneficiada com gratuidade judiciária, a concessão da benesse deve ser indeferida quando os documentos juntados não comprovarem a alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira.
(TJ-SC - AI: 40171264120188240900 Capital 4017126-41.2018.8.24.0900, Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 21/03/2019, Segunda Câmara de Direito Civil)

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Intime-se o agravante para efetuar o pagamento do preparo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023